Tribunal: TJDFT
Processo: 0715737-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. OBSERVANCIA DO TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA.
1. Nos termos do art. 1.012, § 3o, inciso II e § 4o, do CPC, o pedido de efeito suspensivo deve ser dirigido ao Tribunal, em petição autônoma, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, e, após a distribuição, dirigido ao relator, já que a sua análise deve ocorrer em momento anterior ao julgamento do recurso, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 1.1. In casu, formulado pedido liminar no momento da interposição recursal, não se deve conhecer do requerimento, que não fora feito em petição autônoma.
2. Recolhido o preparo recursal pela parte recorrente, verifica-se que o pedido por ela formulado com vistas à obtenção da justiça gratuita incorre em preclusão lógica, uma vez incompatível com o ato processual antes realizado.
3. A impugnação do benefício de gratuidade concedido à parte contrária somente ganha lastro quando comprovada situação econômica contrária a qual dera ensejo à concessão inicial do benefício. Inteligência do art. 99, §2o c/c art. 100, caput, CPC. 3.1. Assim, não comprovada a referida situação econômica contrária, mantém-se o benefício antes concedido.
4. Demonstrado, nos autos, que a parte recorrente tivera ciência da documentação juntada aos autos, sobre a qual também tivera a chance de se manifestar, afastada fica a alegação de cerceamento de defesa por ela levantada.
5. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
6. Observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na r. sentença de origem, sem comprovações de circunstâncias capazes de reduzir o patamar fixado pelo juízo a quo, mantém-se tal percentual.
7. Negou-se provimento ao apelo.